Tribunal: TJBA
Processo: 0001826-30.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001826-30.2013.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIO CESAR DE MEDEIROS MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, DANIEL MARTINS TELLES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Caio César de Medeiros Magalhães contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos movida em face de Banco Bradesco S/A e ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura Ltda. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do banco e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes da manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após o pagamento da dívida. O autor apelou, pleiteando majoração da indenização, restituição em dobro de valores pagos e exclusão da verba de sucumbência que lhe foi imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a dívida objeto da negativação era indevida a ponto de ensejar restituição em dobro; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; (iii) verificar se é cabível a exclusão da condenação imposta ao autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige prova de cobrança indevida, o que não ocorreu no caso, já que a dívida era legítima e quitada tardiamente em 2013, após vencimento em 2009.

A manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes mesmo após o pagamento caracteriza hipótese de dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração do prejuízo. Precedentes.

A majoração do quantum indenizatório é cabível diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida, sendo razoável a elevação para R$ 5.000,00. Precedente desta Corte.

A manutenção da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, ainda que parciais, encontra respaldo no art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é cabível apenas quando comprovada a cobrança indevida.

A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após a quitação da dívida, enseja dano moral in re ipsa.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Verificada a sucumbência recíproca, é legítima a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 944; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020; TJ-GO, Apelação Cível 0038007-30.2019.8.09.0051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 29.03.2021; TJ-BA, APL 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001826-30.2013.8.05.0054
, em que figuram como apelante CAIO CESAR DE MEDEIROS MAGALHAES e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.